Tribunal: TJMT
Processo: 1000992-13.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÛMULA 42 DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. REFORMATIO IN PEJUS SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em caso de acidente automobilístico, o culpado pelo acidente deve indenizar os danos materiais da parte contrária.
2. De acordo com a Súmula 42 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso: “A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais.”
3. Ausência de comprovação de danos extrapatrimoniais.
4. Sentença mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1000992-13.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[LUIS DANIEL DOS SANTOS - CPF: 073.501.344-60 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), WORLD TURISMO, TRANSPORTE E LOCACAO LTDA - CNPJ: 08.088.541/0001-25 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023